Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704795-30.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VYCTOR SOARES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que o MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora, contudo, não há parecer da D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Intime-se, assim, a D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA para que apresente o parecer aos autos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator